Tribunal: TJDFT
Processo: 0730058-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GARANTIA FUNDAMENTAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DEMONSTRADA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do agravante, por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, relativos aos três últimos anos, inclusive faturas de cartão de crédito.

2. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária só poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais, em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados para o julgamento do feito – circunstância evidenciada no particular.

3. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o direito ao sigilo não é absoluto, sendo o dever de prestar alimentos abrangido pela excepcionalidade permitida, em face aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção das crianças, dos adolescentes e dos jovens, os quais se sobrepõem à intimidade e vida privada do alimentante.

4. Recurso conhecido e desprovido.